Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-79.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.1. Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso.2. Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001601-79.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: FÁBIO SANTOS SIQUEIRA
ADVOGADO: DR. EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA E OUTRO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
1.

Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso.
2.

Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

INDEFERIR O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
FÁBIO SANTOS SIQUEIRA,
com base nos arts. 621, III, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, pelo MM. Juízo da Comarca de Garrafão do Norte.

O Requerente objetiva rescindir parcialmente a sentença condenatória, baseando seu pedido na fundamentação inidônea de circunstâncias do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base e do patamar de aumento da pena por cada circunstância negativa, pelo que requer a redução de sua pena. Para tanto, o Requerente pede equidade entre a decisão impugnada e outra sentença condenatória contra si imposta pelo mesmo tipo penal em relação ao outro fato-crime, em outra Comarca (Paragominas).

Consta parecer ministerial, às fls. 30/34, pelo parcial deferimento do pleito, apenas para arbitramento em patamar mais razoável.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Requerente fundamenta seu pedido revisional na necessidade da redução da pena para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea de circunstâncias do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base e do patamar de aumento da pena por cada circunstância negativa, pelo que requer a redução de sua pena. Para tanto, pede equidade entre a decisão impugnada e outra sentença condenatória contra si imposta pelo mesmo tipo penal em relação ao outro fato-crime, em outra Comarca.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 14/18, verifica-se que o crime praticado pelo Réu - roubo qualificado, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP, possui pena variável entre 4 a 10 anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Após, foi aplicada a atenuante da menoridade em 6 (seis) meses de reclusão, bem como a causa de aumento de pena pelas qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes em 1⁄2 (metade), perfazendo a reprimenda final em 12 (doze) anos de reclusão.

Antes de adentrar na análise meritória, destaco que a revisão criminal só cabe em casos excepcionais, justamente pelo respeito à coisa julgada, em que a simples irresignação do acusado com a pena imposta e mantida em grau recursal não é suficiente para alterá-la, isso porque a própria norma processual penal somente admite a ação revisional quando a decisão é contrária a texto expresso de lei, contrária às evidências dos autos, após o descobrimento de novas provas da inocência do réu ou circunstância de determine diminuição especial da pena.

Vejamos o que diz a sentença na parte que interessa:
¿Considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, emergentes no caso sub oculis, inicialmente a CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao Direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar o delito. Entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-lo. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando grave, pois de forma dolosa, perpetraram crime contra o patrimônio alheio, com extrema violência, ferindo a vítima com dois disparos, que por sorte não lhe tiraram a vida; ANTECEDENTES: Os autos noticiam antecedentes quanto ao acusado FÁBIO DOS SANTOS SIQUEIRA, que confessou responder a outras ações penais em Paragominas. Por sua vez, DIOMAIK DE BRITO já possui uma outra condenação neste juízo por porte ilegal de arma. CONDUTA SOCIAL: Segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, forçoso concluir que os réus mantinham vida fora dos padrões de normalidade social, pois compravam armas e alugavam motocicletas roubadas; PERSONALIDADE: Nos autos não existem elementos probatórios suficientes para aquilatar esta circunstância judicial, para além do atrevimento da conduta dos agentes, além da inclinação para a violência; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios, não se tendo o menor respeito pela vida humana, na medida em que alvejaram a vítima em regiões letais, não falecendo graças ao socorro imediato que recebera; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma aos acusados, em face das condições em que foi perpetrada a ação e à maneira de agir, os quais agiram com grave ameaça e extrema violência, utilizando-se de arma de fogo, neutralizando a vítima, ao atingi-la com disparos em regiões vitais. A propósito, entendo que sempre que for reconhecida mais de uma qualificadora para o delito, sem que a segunda ou as demais impliquem em alteração da pena, pode e deve o Juiz aproveitá-las quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, sem que isso configure bis in idem; CONSEQÜÊNCIAS EXTRA - PENAIS: Foram graves, embora pudessem ter sido ainda piores, pois os objetos jurídicos tutelados pela norma penal - a posse, propriedade e integridade física - terem sido afetados pela ação criminosa dos agentes; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Nada contribuiu para a conduta criminosa. Em assim sendo, e observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, como dito acima, c/c as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, doso-lhes a pena base da seguinte forma: Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo, fixo a pena base para os acusados DIOMAIK DE BRITO MESQUITA e FÁBIO SANTOS SIQUEIRA em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput do CP), cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento à condição econômica do réu). Tendo em vista que os Réus eram menores de vinte um anos na data do crime, diminuo-lhes seis meses da pena até aqui fixada, a teor do que dispõe o art. 65, I, do CP. Não existem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem analisadas para caso. Tendo em vista as majorantes previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, sendo certo que o emprego da arma de fogo fora feito com enorme perversidade, atingindo a vítima com dois disparos em regiões vitais, aumento-lhes a pena até então encontrada da sua metade, importando para cada acusado a quantidade de 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, penas estas que torno definitivas, mantido ainda o mesmo valor de cada dia multa inicialmente fixado.¿

In casu
, após a leitura da dosimetria constante da sentença impugnada temos que não houve por parte do magistrado qualquer afronta ao
texto expresso de lei
, tendo fundamentado toda sua argumentação, levando a crer que se trata o presente caso de mera irresignação da parte, a qual deveria ter impugnado a sentença por meio do recurso apropriado e, após consulta ao LIBRA 2º Grau, atesta-se que não o fez, adotando o pleito revisional, que só gera efeitos em casos excepcionais.

Nesse sentido:
¿Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP."
(HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)
"a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido"
(AgRg na RvCr 4.463/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018).

Em respeito à coisa julgada, não se pode pretender alterar a pena imposta sem que tenha havido expressa e irrestrita ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena e, no presente caso, não vejo tal teratologia na decisão a quo a ponto de gerar a quebra da coisa julgada, em nenhuma das fases da dosagem, já que os argumentos judiciais são plausíveis e previstos em lei, sendo autorizado ao magistrado, dentro de sua discricionaridade, demonstrar o que lhe levou a aplicar determinado patamar da pena e as demais causas de aumento ou diminuição.

Veja-se que o Requerente pretende igualar a decisão impugnada com outra condenação que recebeu também por crime de roubo qualificado junto à Comarca de Paragominas e em que a reprimenda foi arbitrada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ocorre que, em matéria penal, a sentença é individualizada e leva em consideração cada caso concreto, portanto, não há como pretender que as penas em todos os roubos qualificados sejam as mesmas, para isso existe a dosimetria e sua individualidade.

Além disso, não se trata o caso de mesmos fatos e circunstâncias. Pelo que consta na sentença proferida na Comarca de Paragominas, o Requerente e seu comparsa abordaram a vítima fazendo uso de uma arma de fogo e subtraiu-lhe a motocicleta empreendendo fuga em seguida, enquanto que no crime de roubo apurado em Garrafão do Norte, o Requerente e seu outro comparsa abordaram a vítima quando ela estava fechando seu estabelecimento comercial e efetuou três disparos com sua arma de fogo contra ela, atingindo-a com dois deles, para em seguida roubar-lhe o aparelho celular e empreender fuga.

Com base nessa simples explanação, já se mostra inconteste a alta gravidade da conduta praticada no roubo apurado na ação principal desta revisão criminal, cujo paradigma está longe da possibilidade de gerar qualquer equidade. Outrossim, naquela ação penal o Requerente foi denunciado pelo crime de latrocínio e só recebeu reprimenda por roubo qualificado porque o magistrado entendeu que o Ministério Público não fez juntar aos autos o laudo pericial de corpo de delito da vítima para se apurar a extensão dos ferimentos causados, o que não entrarei no mérito.

Vê-se, portanto, que não há como comparar as decisões levantadas pelo Requerente.

Assim, discordo do parecer ministerial e entendo que como não há nestes autos qualquer excepcionalidade a ponto de gerar a rescisão da sentença transitada em julgado, não cabe a adoção das teses defensivas.

Pelo exposto,
conheço e julgo improcedente o pedido revisional,
e mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6